Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. CUMULAÇÃO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de cumulação de multas moratória e compensatória e à comprovação dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
3.1. Não configurada a contradição da matéria relativa à cumulação de multas moratória e compensatória, na medida em que o julgado está alinhado à jurisprudência citada.
3.2. Não houve omissão do julgado quanto ao enfrentamento dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não foram comprovados pelo Autor, ora Embargante.
3.3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Inviável o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a rediscussão da matéria já decidida.”
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o.